Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-12.2024.8.11.0036
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-12.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PUBLIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 344.633.301-06 (APELANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ANNY CAROLINE MENDES LACERDA - CPF: 053.988.331-03 (ADVOGADO), PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 459.465.901-20 (APELADO), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de usucapião extraordinário, com fundamento na ausência de comprovação dos requisitos legais. O apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal e requerendo o reconhecimento da aquisição da propriedade por meio de usucapião. O apelado, em contrarrazões, suscitou preliminar de revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida ao apelante, com base em novos elementos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para revogar a gratuidade da justiça concedida ao apelante; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser revogada quando há elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, como no caso em que se verifica a existência de estabelecimento comercial em nome do apelante, vínculo funcional de sua esposa com o serviço público e filhos com formação superior, além de decisão em processo conexo que já indeferiu o mesmo benefício.

A decisão do juízo de origem, que rejeitou a produção de prova testemunhal, encontra respaldo na suficiência dos elementos probatórios constantes nos autos, não configurando cerceamento de defesa, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC, quando desnecessária a dilação probatória.

A ausência de documentos que comprovem o exercício da posse ad usucapionem, o fato de os documentos apresentados estarem em nome de terceiros e em endereço diverso, além da demonstração de que o imóvel pertence ao apelado — com matrícula registrada, comprovantes de IPTU desde 2009 e decisão judicial transitada em julgado em ação reivindicatória — inviabilizam o reconhecimento da usucapião extraordinária.

A relação de parentesco entre apelante e apelado, aliada ao estado de abandono do imóvel e à ausência de animus domini, reforça a hipótese de mera tolerância na ocupação, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Alegações de suposta fraude na transferência do imóvel devem ser objeto de ação própria, não sendo passíveis de análise na presente demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da gratuidade da justiça é admissível diante da existência de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária.

O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento do mérito.

A ausência de comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

A ocupação tolerada de imóvel entre parentes não configura posse apta à usucapião.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 1.208 e 1.238; CPC, arts. 98 a 100, 355, I, 370, parágrafo único, 373, I, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000714-12.2024.8.11.0036

APELANTE: PUBLIO RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PÚBLIO RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário (Processo nº 1000714-12.2024.8.11.0036), julgou improcedente a pretensão inicial.

Na origem, verifica-se que a pretensão se trata do reconhecimento da aquisição originária do domínio de imóvel descrito na matrícula nº 1.551 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, consistente em lote com configuração de quadrilátero regular, medindo 72 m2 (setenta e dois metros quadrados), com dimensões de 4 metros por 18 metros, situado com frente para a Praça Getúlio Vargas, pelo lado esquerdo com o lote nº 4 e aos fundos com o lote nº 5, edificado com um salão comercial, localizado na Praça Getúlio Vargas, nº 387, Centro, na cidade de Tesouro/MT.

O autor, ora apelante, afirmou encontrar-se na posse do imóvel há aproximadamente 19 (dezenove) anos, ao fundamento de que estava abandonado e, desde então, vem exercendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini,
tendo instalado um pequeno comércio no local (ID 162847152). Noticiou que o requerido havia obtido uma liminar de imissão na posse nos autos do processo nº 1000413-65.2024.8.11.0036.

Na contestação, o requerido sustentou que o autor era inquilino do proprietário anterior do imóvel e lá permaneceu por mera tolerância, por ser seu irmão, situação que não configuraria posse
ad usucapionem.
Aduziu, ainda, que notificou o autor diversas vezes para desocupar o imóvel, tanto verbalmente quanto por escrito.

A União manifestou desinteresse na lide (ID 175199849), assim como o Estado de Mato Grosso (ID 175325624) e o Município (ID 171296823).

A sentença julgou antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355, I, do CPC, em que rejeitou a preliminar de impugnação à justiça gratuita. Quanto ao mérito, entendeu que o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, porque os documentos que instruíram a inicial indicavam endereço diverso do imóvel usucapiendo (Praça Getúlio Vargas, nº 134, e não nº 387 como descrito na exordial). Observou ainda que os documentos de arrecadação municipal acostados pelo requerido, correspondentes aos anos de 2009 a 2024, estavam todos em nome do requerido, além de não existir qualquer outra prova que corroborasse o extenso lapso temporal de exercício da posse deduzido na inicial. Por fim, concluiu que o imóvel objeto da demanda estaria abandonado, conforme fotos apresentadas pela parte requerida. Diante disso, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Inconformado, por meio do presente Recurso de Apelação (ID 293691909), PUBLIO RODRIGUES DOS SANTOS, alega preliminarmente cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal, essencial para comprovar a posse
ad usucapionem.
No mérito, sustenta que as provas documentais são suficientes para demonstrar que exerceu a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 19 anos, instalando nele um pequeno comércio.

Aduzi que o endereço constante em alguns documentos (nº 134) refere-se ao mesmo imóvel (nº 387), havendo apenas uma modificação na numeração. Reiterou que o requerido somente transferiu o imóvel para seu nome em 2021, de maneira fraudulenta, após o falecimento do genitor comum. Requer a cassação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova testemunhal ou, alternativamente, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de usucapião.

Em contrarrazões (ID 293691914), o apelado ressalta que o imóvel sempre foi ocupado por mera tolerância, por ser o apelante seu irmão, situação que não induz posse
ad usucapionem,
nos termos do art. 1.208 do Código Civil. Enfatizou ainda a ausência de
animus domini,
uma vez que o apelante sempre teve ciência de quem era o proprietário do imóvel. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR -
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Eminentes Pares,

O apelado reiterou em suas contrarrazões o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao apelante, argumentando que este seria proprietário de empresa alimentícia há mais de 20 anos, sua esposa funcionária pública municipal e seus filhos formados em odontologia e farmácia, circunstâncias que, segundo alega, afastariam a hipossuficiência necessária à concessão do benefício.

A assistência judiciária gratuita, prevista no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se às pessoas naturais ou jurídicas que não possuem recursos suficientes para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Inicialmente, o magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça formulada pelo requerido, sob o fundamento de que este não teria colacionado documentos capazes de justificar a revogação do benefício em favor do autor.

Contudo, é fato relevante e superveniente à decisão do juízo a quo que, conforme apontado pelo apelado em suas contrarrazões, nos autos da Ação Reivindicatória (processo nº 1000413-65.2024.8.11.0036), que envolve as mesmas partes e o mesmo imóvel objeto da presente demanda, foi indeferido o benefício da gratuidade da justiça ao ora apelante, tendo sido determinado o pagamento das custas processuais.

Essa situação configura evidente contradição no tratamento dispensado à mesma parte, em processos distintos, porém conexos, envolvendo o mesmo bem imóvel, o que não pode ser admitido pelo sistema jurídico, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

É cediço que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No presente caso, além dos documentos juntados pelo apelado, que indicam que o apelante possui estabelecimento comercial e que sua esposa é funcionária pública, há decisão judicial em processo conexo que já reconheceu a ausência dos requisitos para concessão do benefício.

Ademais, o artigo 99, § 3º, do CPC estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
. Todavia, o artigo 100, parágrafo único, do mesmo diploma legal prevê que "revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa".

Dessa forma, havendo elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, somados à existência de decisão judicial em processo conexo que indeferiu o benefício ao mesmo requerente, deve ser acolhida a preliminar para revogar a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

Portanto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO, REVOGANDO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO APELANTE, determinando que este arque com as custas e despesas processuais que deixou de adiantar, bem como com os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares,

Alega o apelante ter sido obstado seu direito à produção de prova testemunhal, essencial para demonstração dos fatos constitutivos de seu direito à usucapião.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Essa previsão consagra o princípio da livre convicção motivada do juiz que, como destinatário final da prova, possui a prerrogativa de determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso em apreço, verifico que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua convicção na análise dos elementos de prova já existentes nos autos, considerando-os suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

De fato, a questão central da ação de usucapião proposta pelo apelante diz respeito à demonstração da posse
ad usucapionem
, mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo prazo legal. Contudo, os documentos juntados pelo próprio apelante não foram capazes de demonstrar sequer o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide, visto que constavam de endereço diverso e em nome de pessoa estranha ao processo.

Por outro lado, os documentos apresentados pelo apelado, especialmente os comprovantes de pagamento de IPTU em seu nome desde 2009, somados às fotografias que evidenciam o estado de abandono do imóvel, foram suficientes para o magistrado formar sua convicção.

Ademais, cumpre ressaltar que já foi reconhecida judicialmente a propriedade do apelado sobre o imóvel em questão, com a procedência de ação reivindicatória (processo nº 1000413-65.2024.8.11.0036), o que reforça a desnecessidade de dilação probatória na presente demanda.

Portanto, não visualizo o alegado cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado da lide encontra-se devidamente amparado pelas provas já constantes dos autos, que foram suficientes para a formação do convencimento do magistrado, não havendo violação ao contraditório e à ampla defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO DO MÉRITO

Eminentes Pares,

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos necessários à aquisição da propriedade por usucapião extraordinário, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário: (i) posse mansa, pacífica e ininterrupta; (ii) animus domini (intenção de ser dono); (iii) decurso do prazo legal (15 anos, ou 10 anos nos casos do parágrafo único); e (iv) objeto hábil à usucapião.

No caso concreto, analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que o apelante não logrou êxito em comprovar o exercício da posse
ad usucapionem
sobre o imóvel objeto da lide.

De início, os documentos juntados pelo apelante (cartão de identificação de contribuinte, cadastro nacional de pessoa jurídica e requerimento de empresário) estão em nome de terceira pessoa (Mirian Rodrigues de Almeida ME) e referem-se ao endereço da Praça Getúlio Vargas, nº 134, e não ao nº 387 como descrito na inicial como sendo o imóvel usucapiendo.

O apelante alega que a divergência de numeração decorre de alteração realizada pelo poder público municipal, tratando-se do mesmo imóvel. Contudo, não há nos autos qualquer prova documental que corrobore tal alegação, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Por outro lado, o apelado comprovou ser o legítimo proprietário do imóvel, apresentando a matrícula em seu nome e os comprovantes de pagamento de IPTU desde 2009, além de ter obtido êxito em ação reivindicatória anterior (processo nº 1000413-65.2024.8.11.0036), na qual foi reconhecido seu direito à imissão na posse do bem.

Ademais, cumpre destacar que o apelado é irmão do apelante, circunstância que corrobora a tese de que a ocupação do imóvel pelo apelante se dava por mera tolerância, situação que, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil, não induz posse apta à usucapião:

"Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade."

Do mesmo modo, as fotografias juntadas aos autos demonstram o estado de abandono do imóvel, evidenciando a ausência de cuidado e conservação que seriam esperados de quem exerce posse com
animus domini
.

Nesse contexto, não restou demonstrado o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo apelante sobre o imóvel, com
animus domini,
pelo prazo legal necessário à aquisição da propriedade por usucapião extraordinário.

A propósito, conforme bem destacou o magistrado de primeiro grau, a mera alegação de exercício da posse, desacompanhada de provas robustas que a corroborem, não é suficiente para o reconhecimento da usucapião.

Quanto à alegação de que o apelado teria transferido o imóvel para seu nome de forma fraudulenta apenas em 2021, após o falecimento do genitor comum, tal questão ultrapassa os limites objetivos da presente demanda, devendo ser discutida, se for o caso, em ação própria, com adequada instrução probatória.

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão proferida na ação reivindicatória (processo nº 1000413-65.2024.8.11.0036), reconhecendo a propriedade do apelado e determinando sua imissão na posse do imóvel, já transitou em julgado, o que reforça a improcedência da pretensão usucapiente.

Diante do exposto, não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinário, por ausência de comprovação dos requisitos legais necessários à sua configuração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença conforme proferida. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025